Tribunal: STF
Processo: RE 1261121
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul – Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que se discute o direito de indenização por danos morais, decorrentes de alegada poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos em área da União, arrendada pela Força Aérea Brasileira em favor de terceiro, no município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, na qual se desenvolveu lavoura de soja (eDOC 23).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 29).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput e § 6º, 93, IX, 102, I, a, e § 2º, e 225, § 3º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 33, p. 8):
    “Ao decidir pela responsabilidade objetiva da União unicamente por ser a proprietária do imóvel em que terceiro utilizou de agrotóxicos para o cultivo da lavoura, inexistindo degradação ao meio ambiente ou dano ambiental - única hipótese que atrairia a responsabilidade do proprietário -, o acórdão contraria o §6º do art. 37 da Constituição Federal.  Por tais razões, tendo demonstrado que o acórdão contrariou o §6º do artigo 37 e o §3º do artigo 225, todos da Constituição Federal, a União requer o provimento do presente recurso extraordinário e a reforma do julgado, restabelecendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.”
    Aduz-se, ainda, que “não há que se falar em afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária no caso dos autos, pois de acordo com a modulação dos efeitos acima transcrita, o STF manteve tal índice até 25.03.2015” (eDOC 33, p. 9). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 2023 p. 14/16):
    “No caso dos autos, não há dúvida que a área de lavoura efetivamente pertence à União, sob a responsabilidade administrativa da Base Aérea de Santa Maria (Evento 1 – INQ10), e se localiza nas imediações de moradias, incluindo a do Autor, ora Recorrente (imagens anexadas ao Evento 1 – INQ9; INQ12).  
    Houve o plantio de soja nesta área, ao menos desde 17/11/2006 (Termo de arrendamento nº 001/BASM/2006, conforme informado no Evento 42-INF1), bem como aplicações de diversos agrotóxicos com equipamento pulverizador tratorizado (conforme imagens e relação de produtos agrotóxicos trazidos pelo arrendatário – Evento 1 – INQ13 – muitos classificados pela Anvisa e MAPA como de alta toxidade), inclusive a Base Aérea, após ser oficiada pelo MPF, notificou o arrendatário para não utilizar agrotóxicos na lavoura, em toda extensão que se aproxima das residências (Evento 1 – INQ14).  
    Outrossim, além da responsabilidade civil como proprietária do terreno poluidor, há indubitável responsabilização por omissão da União no dever de fiscalização e regularidade no cumprimento das normas ambientais no contrato de arrendamento efetuado.  
    Nota-se que no presente caso, há legislação municipal exigindo-se licenciamento ambiental para a utilização de agrotóxicos, bem como a utilização de receita agronômica emitida por profissional legalmente habilitado. (...)
    O dever de agir da União, na hipótese em tela, consistia na devida fiscalização das normas ambientais envolvidas na execução do contrato, sendo exigîvel, no mínimo, o Receituário Agronômico necessário à aplicação dos referidos agrotóxicos envolvidos, o que permitiria, ao menos uma aplicação regulada. Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado.  
    Sem acompanhamento de tal receituário, bem como na ausência da presença de qualquer responsável técnico na condução da aplicação dos agrotóxicos omitiu-se a Arrendante na garantia da segurança e integridade física da população. Aliás sequer houve uma sinalização da aludida aplicação alertando a população marginal da lavoura da existência de substâncias tóxicas aplicadas.”
    Como se depreende desses fundamentos, e de outros que constam do voto condutor do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 888.055-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2015). 
    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 869.954-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2015). 
    No tocante aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    No caso concreto, verifica-se que a Turma recursal assim decidiu (eDOC 23, p. 19):
    “Dessa forma, consoante deliberação da Suprema Corte nos autos do RE nº 870.947/SE, permanecem sendo aplicados os critérios de cálculo que vinham sendo adotados por esta Turma Recursal nas açoes condenatórias em geral impostas à Fazenda Pública a partir da vigência da Lei nº 11.960/09, constantes do novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, devendo ser observados os seguintes parâmetros no caso dos autos:  
    (1) correção monetária pela variação do IPCA-e (a partir de janeiro de 2001), desde a data da prolação da decisão que arbitrou a indenização por dano moral (Súmula 362 do STJ);  
    (2) juros de mora contados do evento danoso (súmula 54 do STJ), considerado, no caso, como a lavratura do contrato de arrendamento em 12/08/2013 (evento 1, INQ 10), no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a a) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; b) 70% da taxa SELIC ao ano mensalizada, nos demais casos (art. 1-F da Lei 9.494/1997, redação dada pela Lei 11.960/2009, combinado com a Lei 8.177/91, com alterações da Lei 12.703/2012).”
    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG, o acórdão do Tribunal de origem que deixou de aplicar a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, encontra-se em consonância com a orientação desta Suprema Corte e alinhado à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente